Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730553-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, processo n. 0700029-21.2020.8.07.0007, na qual rejeito a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 163732888, do processo de origem): “A parte executada apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos 0702703- 74.2017.8.07.0007, que tramita perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, na qual, em verdade, requer a apreciação de pontos já decididos no presente feito. Pois bem, tais pontos, como a respeito dos créditos perseguidos no presente cumprimento de sentença, os quais foram incluídos no plano da recuperação judicial, além da competência do juízo universal para deliberar sobre atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, e o fato de que o crédito é concursal. Todavia, em momento algum trouxe aos autos comprovação de impenhorabilidade da constrição efetivada no rosto dos autos 0702703- 74.2017.8.07.0007, que tramita perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. Além disso, as matérias trazidas à baila na impugnação foram apreciadas pela decisão preclusa de ID 64221452, visto que os argumentos apresentados são os mesmos suscitados na "impugnação ao cumprimento de sentença". Rejeito, portanto, a impugnação de ID 159996021. Aguarde comunicação do juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF - autos tombado sob no 0702703- 74.2017.8.07.0007, acerca de eventual transferência de valores para estes autos. Caso sejam transferidos valores, oficie-se ao juízo universal (1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS de SÃO PAULO, autos no 1016422-34.2017.8.26.0100), informando que houve penhora de valores a serem recebidos pela devedora nos autos 0702703- 74.2017.8.07.0007, para que este delibere sobre a possibilidade de liberação dos valores à exequente.” Inconformado, o demandado recorre. Alega, em síntese, que está em recuperação judicial, e que “o crédito da Agravada, Dra Deborah Christina, está devidamente habilitado na classe trabalhista do quadro geral de credores, situação que qual obsta o prosseguimento da execução no juízo de origem, sob pena de haver duplicidade de pagamentos e assim o enriquecimento ilícito da parte.” Defende a tese de que o fato de a agravada ter seu crédito habilitado no quadro de credores afasta a necessidade de se demonstrar a impenhorabilidade da constrição no rosto dos autos 0702703- 74.2017.8.07.0007, assim como afastar eventual alegação de preclusão. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido o agravo de instrumento “a fim de se reconhecer que o crédito da Agravada está provisionado no quadro geral de credores (classe trabalhista), situação comprovada nos autos e de ciência da própria Agravada, não havendo, com isso, margem para o prosseguimento da execução que poderá gerar o enriquecimento ilícito da parte.” Preparo no ID 49387471. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Num Juízo de prelibação sumária, impende ressaltar que a tese defendida pelo recorrente já teria sido rechaçada nos autos, ao ID 64221452, encontrando-se, em tese, preclusa a matéria. Confira-se trecho elucidativo quanto a questão: “(...) No entanto, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF e AgRg no AREsp 468.895/MG). (...)” A propósito, infere-se, do último parágrafo da decisão agravada, a determinação de oficiar ao il. Juízo Universal (1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS de SÃO PAULO, autos no 1016422-34.2017.8.26.0100), para que “este delibere sobre a possibilidade de liberação dos valores à exequente”. Portanto, em princípio, não se vê mácula ao processo de recuperação judicial, pois, certamente, eventual pagamento à recorrida depende de eventual consentimento do Juízo da Recuperação judicial, o qual, por certo, avaliará o quadro de credores e a natureza do crédito em questão. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator